Tribunal: TJMT
Processo: 1027066-36.2017.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027066-36.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ANTONIO CARDOZO DOS SANTOS - CPF: 359.365.259-53 (APELANTE), AMANDA CARDOZO KRANHOLDT - CPF: 089.139.289-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL
- CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–

P
EDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA
POSTERIOR
– HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ

– SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

1. “O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.” (N.U 0009751-08.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

2. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS
,
contra sentença proferida pelo Cuiabá
D’oeste
/MT,
M.M. Gerardo Humberto Alves Silva Junior
, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
1027066-36.2017.811.0041
,
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
que julgou extinto o feito, diante do cancelamento da inscrição de dívida ativa, nos termos do art. 26, da LEF.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que a sentença é nula, uma vez que o juízo de primeiro grau recusou-se a se manifestar em relação ao pedido de fixação de honorários de sucumbência, devendo ser reconhecida a negativa de prestação jurisdicional.

Expõe que o juízo
a quo,
ao extinguir a exceção de pré-executividade deixou de fixar honorários, e mesmo após provocado por meio de embargos de declaração para sanar a omissão apontada, recusou-se a se manifestar quanto ao pedido.

Relata que a fixação de honorários de sucumbência e a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento das custas e despesas processuais, decorre do princípio da causalidade, e são devidos por aquele que deu causa ao processo, ainda que a sentença de extinção homologue pedido de desistência.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam arbitrados honorários advocatícios, diante do princípio da causalidade.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando pelo seu desprovimento. [id. 64447546]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou extinto o feito, diante do cancelamento da inscrição de dívida ativa, nos termos do art. 26, da LEF.

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou, em 31/08/2017, a Ação de Execução Fiscal nº
1027066-36.2017.811.0041
em desfavor de
ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS
,

visando o recebimento de crédito tributário, cujos valores extraídos das
Certidões de Dívida Ativa nº 1231850, 1083267, 1548858 e 1291518
alcançavam a importância de
R$ 14.604,72
(quatorze mil, seiscentos e quatro reais e dois centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Devidamente citada, a parte Executada interpôs, em 27/07/2018, Exceção de Pré-executividade, pugnando pelo reconhecimento da nulidade da CDA objeto da execução, diante de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda
. [id. 64447523]

Determinada a intimação da parte Exequente, esta manifestou-se nos autos, em 03/06/2019, desistindo do executivo fiscal. [id. 64447525]

O juízo de origem, em 25/07/2019, extinguiu o feito com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“Observa-se dos autos, que a Fazenda Pública Municipal informou que cancelou as CDAs ns. 1083267 e 1231850 e que providenciará nova execução fiscal para cobrar os débitos inscritos nas CDS ns. 1291518 e 1548858, motivo pelo qual manifestou, ainda, pela desistência da presente ação.

Ademais, insta salientar que nos termos do que estabelece a Lei de Execução Fiscal, no art. 26, extingue-se a execução quando houver o cancelamento da inscrição de dívida ativa.

Posto isso, julgo extinta a presente execução, com fundamento no art. 26 da Lei de Execução Fiscal.

Sem custas.” [id. 64447530]

Sobreveio embargos de declaração pela parte Exequente, alegando omissão, uma vez que o juízo de origem não arbitrou honorários advocatícios. [id. 64447531]

Ato contínuo, o juízo
a quo
rejeitou os embargos de declaração com a seguinte parte dispositiva:

“Dessa forma, no caso presente, evidencia-se a INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO alegada, revelando-se que se trata apenas mera insurgência da Parte Embargante em face de decisão que lhe foi desfavorável, sendo certo que a providência requestada em sede de Embargos de Declaração extrapola o âmbito de abrangência do presente recurso, devendo ser discutida em sede recursal própria para esta finalidade, pois este Juízo Titular não tem competência para alterar a conclusão a que chegou o MMº Juiz de Direito Auxiliar CGJ TJMT em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2019.

Assim, com fundamento nos Arts. 1.022 e 1.026 do CPC/2015,

REJEITO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID 22261399, mantendo incólume a sentença embargada de ID 21345170.” [id. 64447534]

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

No presente caso, verifica-se que o pedido de desistência do executivo fiscal somente ocorreu após a oposição de exceção de pré-executividade.

Nesse diapasão, em consonância com o princípio da causalidade, a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência e custas processuais deve ser imputada àquele que deu causa à ação, ou seja, a Fazenda Pública Municipal.

Sobre o tema, colha-se lições do renomado Nelson Nery Junior:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC 269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC 26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de argüir preliminar de carência da ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (CPC 267 § 3. º 2.ª parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento. O processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77). (...) (destaquei).(NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 10. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 222-223

Não obstante a isso, a questão se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula nº 153 do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Nesse contexto, também, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO POSTERIOR DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA – ISENÇÃO DO ART. 26 DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – AGRAVO DESPROVIDO. A Fazenda Pública somente é isenta do ônus sucumbencial previsto no art. 26 da Lei nº 6.830/80 quando o pedido de extinção do processo, por cancelamento da CDA, ocorrer antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.
Se a Fazenda Pública promoveu a desistência da cobrança do crédito tributário reconhecido como indevido somente após a apresentação de exceção de pré-executividade, em favor do causídico da parte executada devem ser arbitrados honorários sucumbenciais
.

(TJ-MT - AI: 10112518820188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – SUPERVENIENTE PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTE O CANCELAMENTO DA CDA - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente a este ato, noticiou a desistência da demanda executiva, ante o cancelamento da certidão de dívida pública, deve suportar o ônus da sucumbência.

(N.U 1000554-04.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020) (destaquei)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCLUSÃO – ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – INAPLICABILIDADE – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POSTERIOR À DEFESA DO EXECUTADO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.

(N.U 0009751-08.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) (destaquei)

Partindo dessas premissas, diante do princípio da causalida, o arbitramento de honorários advocatícios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para condenar o Município de Cuiabá ao pagamento dos honorários advocatícios, o qual arbitro em 10 (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021